Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL CONSTRITO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ entende que a impenhorabilidade do bem de família não decorre da titularidade dos direitos sobre o bem, mas sim da condição de possuidor (ou copossuidor) que o familiar detenha e do interesse de salvaguardar a habitação dos integrantes da entidade familiar. Nesse aspecto, não há como excluir da garantia da impenhorabilidade a posse de imóvel residencial, quando o possuidor demonstrar que o bem possuído atende à moradia permanente de entidade familiar. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.